Tribunal: TJSP
Processo: 1503815-35.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Apelação criminal.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. No delito de tráfico de drogas, o instituto do redutor legal específico foi arquitetado para a traficância de menor ofensividade, não, porém, para aquele que a pratica em relação a 898,3g de cocaína, em operação logística mais sofisticada, com notícias de envolvimento criminoso mais preocupante e veemente.